Tribunal: TJSP
Processo: 2103576-14.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Embargos de declaração. Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer cc indenização por danos materiais. Reconhecida relação de consumo, com inversão do ônus da prova.
Mérito. Oposição de aclaratórios sob alegação de omissão, em relação ao arbitramento de honorários de sucumbência. Decisão referente à inversão do ônus probatório. Descabimento de fixação da verba honorária.
Não ocorrência

Ementa:
Embargos de declaração. Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer cc indenização por danos materiais. Reconhecida relação de consumo, com inversão do ônus da prova.
Mérito. Oposição de aclaratórios sob alegação de omissão, em relação ao arbitramento de honorários de sucumbência. Decisão referente à inversão do ônus probatório. Descabimento de fixação da verba honorária.
Não ocorrência de omissão. Ausentes as hipóteses capituladas no artigo 1.022 do CPC/2015.
Embargos rejeitados.